Tribunal: TRF3
Processo: 0004311-15.2014.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: de forma clara e escorreita, com os elementos factuais que rendem ensejo ao seu reconhecimento apresentando-se revestidos do manto da incontrovérsia. 2. A existência de laudo médico oficial, onde restou afirmado que a impetrante não é portadora de nenhuma das doenças especificadas no art. 1o da Lei no 11.052/2004, importa no reconhecimento da necessidade de dilação probatória, atividade que não se harmoniza com a ação mandamental. 3. Apelação não provida.(AC 00015218520134058200, Desembargador Federal Fernando Braga, TRF5 - Segunda Turma, DJE -
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
251/366)

0004311-15.2014.4.03.6114

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SIMULAÇÃO NO ATO DE TRANSFERÊNCIA DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

- A discussão no presente mandado de segurança refere-se a pedido de suspensão dos efeitos do Ato Declaratório Executivo no 14 de 16 de junho de 2014 o qual cancelou o cadastro e a abertura da filial da Impetrante em Diadema.

- Caracterizado pela celeridade procedimental, afigura-se incompatível com o mandado de segurança a dilação probatória para comprovação dos fatos alegados em exordial. Desta feita, ausente documento hábil a comprovar o alegado direito líquido e certo a ensejar a concessão da segurança, este não preenche os requisitos do mandado de segurança.

- Nos termos do que restou decidido pelo Juízo sentenciante, houve recusa do domicílio eleito por Ragi, por fundamentadas razões (fls. 297/299), até mesmo diante da conclusão de que a empresa continu

Inteiro teor:
251/366)

0004311-15.2014.4.03.6114

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SIMULAÇÃO NO ATO DE TRANSFERÊNCIA DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

- A discussão no presente mandado de segurança refere-se a pedido de suspensão dos efeitos do Ato Declaratório Executivo no 14 de 16 de junho de 2014 o qual cancelou o cadastro e a abertura da filial da Impetrante em Diadema.

- Caracterizado pela celeridade procedimental, afigura-se incompatível com o mandado de segurança a dilação probatória para comprovação dos fatos alegados em exordial. Desta feita, ausente documento hábil a comprovar o alegado direito líquido e certo a ensejar a concessão da segurança, este não preenche os requisitos do mandado de segurança.

- Nos termos do que restou decidido pelo Juízo sentenciante, houve recusa do domicílio eleito por Ragi, por fundamentadas razões (fls. 297/299), até mesmo diante da conclusão de que a empresa continuava a produzir refrigerantes na antiga sede, de modo que foi indeferida a abertura da filial, tendo-se em vista que a primeira sociedade ainda atuava no local e, de modo fraudulento, tentava alterar a sede com possível intuito de evasão fiscal. Na mesma esteira, diante das informações de fls. 297/299 a União apresenta razões para recusa na mudança de domicilio, bem como a anulação do CNPJ, ato que não constitui ilegalidade ou arbitrariedade.

- Nos termos da sentença: “Percebe-se, pois, a existência de ligação entre RAGI REFRIGERANTES LTDA e a impetrante, provavelmente integrantes do mesmo grupo econômico e a tentativa de fraude decorrente da mudança do domicílio fiscal da primeira de Diadema para Guaratinguetá, ambas no estado de SP. Recusa a mudança de domicílio, por consequência também se indeferiu a criação da filial no endereço onde situada RAGI, posto aparentemente decorrente de fraude, porquanto, de fato, a exploração da atividade econômica continuaria a ser exercida pelo mesmo grupo, havendo, na verdade, simulação. Tais fatos, dada a gravidade, não autorizam o deferimento da liminar, uma evidenciada a ocorrência da situação descrita no art. 27, II, da Instrução Normativa n. 1470, da Receita Federal do Brasil. Observado o devido processual legal, tanto que apresentado recurso hierárquico contra a decisão que indeferiu a criação de filial no endereço descrito nos autos".

- É de se concluir que o combate ao ato alegadamente coator envolve a apuração sobre a existência ou não de simulação, providência que demanda dilação probatória e não se compatibiliza com o rito desse procedimento especial. Em outras palavras, não há, nos autos, prova inequívoca que permita a concessão da segurança (ausência de direito líquido e certo).

- Incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no procedimento do mandado de segurança (artigo 25 da Lei 12.016/2009).

- Recurso não provido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004311-15.2014.4.03.6114

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: MAXXI BEVERAGE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Advogados do(a) APELANTE: PAULO ANTONIO RAMIREZ ASSAD - SP296883-A, GUILHERME TILKIAN - SP257226-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004311-15.2014.4.03.6114

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: MAXXI BEVERAGE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Advogado do(a) APELANTE: SIMONE CRISTINA GONCALVES - SP217772

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação em face da r. sentença que, reconhecendo a inadequação da via eleita, extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Em razões de apelo, a apelante Maxxi Beverage Indústria e Comércio Ltda. afirma que instruiu a inicial com documentos necessários para a aferição de que não houve simulação. Afirma que seu histórico fiscal em nada se assemelha àquela empresa considerada irregular (Ragi Refrigerantes). Informa que possui pouquíssimos débitos em discussão administrativa perante a Receita Federal e vem cumprindo diuturnamente com suas obrigações fiscais e tributárias.

Com contrarrazões a União Federal (fls. 572/574) aduz que a via eleita para discutir a legalidade do ato não é adequada, bem como o ato impugnado não revela abuso de poder nem ilegalidade.

Em parecer do Ministério Público Federal (fls. 579/581) manifesta-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004311-15.2014.4.03.6114

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: MAXXI BEVERAGE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Advogado do(a) APELANTE: SIMONE CRISTINA GONCALVES - SP217772

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

V O T O

A discussão no presente mandado de segurança refere-se a pedido de suspensão dos efeitos do Ato Declaratório Executivo no 14 de 16 de junho de 2014 que cancelou o cadastro e a abertura da filial da Impetrante em Diadema.

O rito especial do mandado de segurança exige a apresentação de prova pré-constituída como condição essencial à verificação de pretensa ilegalidade.

Caracterizado pela celeridade procedimental, afigura-se incompatível com o mandado de segurança a dilação probatória para comprovação dos fatos alegados em exordial.

Desta feita, ausente documento hábil a comprovar o alegado direito líquido e certo a ensejar a concessão da segurança, este não preenche os requisitos do mandado de segurança.

Assente o entendimento:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DOUTORADO EM EDUCAÇÃO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. O impetrante ajuizou Mandado de Segurança, em face da Pró-reitoria de Pós-graduação e pesquisa da Universidade Federal da Paraíba, pleiteando a anulação do Concurso Público para provimento para Curso de Doutorado em Educação realizado pela UFPB no ano de 2012. 2. O Mandado de Segurança exige demonstração inequívoca, mediante prova pré-constituída, do direito líquido e certo invocado, não admitindo, por conseguinte, dilação probatória, devendo o impetrante carrear aos autos toda a documentação necessária ao apoio de sua pretensão. 3. Na hipótese vertente, verifica-se que a impetrante pretende a anulação do certame em razão da não utilização do código de barras na aplicação das provas, evitando a identificação dos candidatos, conforme determinava a Resolução no 36/2012 do CONSEPE. Entretanto, consoante a informação prestada pela autoridade coatora, a referida Resolução foi suspensa pela ausência de condições institucionais que viabilizasse o cumprimento da norma, a teor do Memo Circular no 002/PRPG, de 28.12.2012 (fl.77). 4. Por outro lado, não restou comprovado, nos presentes autos, que outros programas de pós-graduação da UFPB, com seleções anteriores tenham utilizado o mencionado código de barras. 5. Ademais, quanto a questionada idoneidade da banca examinadora, vale ressaltar que, além do fato de não ter havido impugnação da sua formação, tampouco restou comprovado o grau de parentesco entre membros e candidatos ou qualquer irregularidade na sua formação ou favorecimento de algum participante, a justificar a anulação pretendida. 6. Apelação não provida.(AC 00009233420134058200, Desembargador Federal Manuel Maia, TRF5 - Primeira Turma, DJE - Data::03/11/2016 - Página::53.)

TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. 1. O mandado de segurança pressupõe a desnecessidade de dilações probatórias, haja vista que o direito que ele se dispõe a tutelar deve transparecer ao órgão julgador de forma clara e escorreita, com os elementos factuais que rendem ensejo ao seu reconhecimento apresentando-se revestidos do manto da incontrovérsia. 2. A existência de laudo médico oficial, onde restou afirmado que a impetrante não é portadora de nenhuma das doenças especificadas no art. 1o da Lei no 11.052/2004, importa no reconhecimento da necessidade de dilação probatória, atividade que não se harmoniza com a ação mandamental. 3. Apelação não provida.(AC 00015218520134058200, Desembargador Federal Fernando Braga, TRF5 - Segunda Turma, DJE - Data::16/04/2015 - Página::259.)

Esclarecidos tais aspectos, destaco que, nos termos do que restou decidido pelo Juízo sentenciante, houve recusa do domicílio eleito pela apelante, por fundamentadas razões (fls. 297/299), até mesmo diante da conclusão de que a empresa RAGI continuava a produzir refrigerantes na antiga sede, de modo que foi indeferida a abertura da filial, ao argumento de que a primeira sociedade ainda atuava no local e, de modo fraudulento, tentava alterar a sede com possível intuito de evasão fiscal.

Na mesma esteira, diante das informações de fls. 297/299 a União apresenta razões para recusa na mudança de domicilio, bem como a anulação do CNPJ, ato que não constitui ilegalidade ou arbitrariedade.

Ainda, nos termos da sentença: “Percebe-se, pois, a existência de ligação entre RAGI REFRIGERANTES LTDA e a impetrante, provavelmente integrantes do mesmo grupo econômico e a tentativa de fraude decorrente da mudança do domicílio fiscal da primeira de Diadema para Guaratinguetá, ambas no estado de SP. Recusa a mudança de domicílio, por consequência também se indeferiu a criação da filial no endereço onde situada RAGI, posto aparentemente decorrente de fraude, porquanto, de fato, a exploração da atividade econômica continuaria a ser exercida pelo mesmo grupo, havendo, na verdade, simulação. Tais fatos, dada a gravidade, não autorizam o deferimento da liminar, uma evidenciada a ocorrência da situação descrita no art. 27, II, da Instrução Normativa n. 1470, da Receita Federal do Brasil. Observado o devido processual legal, tanto que apresentado recurso hierárquico contra a decisão que indeferiu a criação de filial no endereço descrito nos autos".

Expostos tais elementos, é de se concluir que o combate ao ato alegadamente coator envolve a apuração sobre a existência ou não de simulação, providência que demanda dilação probatória e não se compatibiliza com o rito desse procedimento especial.

Em outras palavras, não há nos autos prova inequívoca que permita a concessão da segurança (ausência de direito líquido e certo).

A pretensão somente pode ter curso pelo rito comum, já que necessária a dilação probatória para comprovar a inexistência da simulação no ato de transferência de sede da sociedade empresária.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, consoante fundamentação.

É o meu voto.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SIMULAÇÃO NO ATO DE TRANSFERÊNCIA DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

- A discussão no presente mandado de segurança refere-se a pedido de suspensão dos efeitos do Ato Declaratório Executivo no 14 de 16 de junho de 2014 o qual cancelou o cadastro e a abertura da filial da Impetrante em Diadema.

- Caracterizado pela celeridade procedimental, afigura-se incompatível com o mandado de segurança a dilação probatória para comprovação dos fatos alegados em exordial. Desta feita, ausente documento hábil a comprovar o alegado direito líquido e certo a ensejar a concessão da segurança, este não preenche os requisitos do mandado de segurança.

- Nos termos do que restou decidido pelo Juízo sentenciante, houve recusa do domicílio eleito por Ragi, por fundamentadas razões (fls. 297/299), até mesmo diante da conclusão de que a empresa continuava a produzir refrigerantes na antiga sede, de modo que foi indeferida a abertura da filial, tendo-se em vista que a primeira sociedade ainda atuava no local e, de modo fraudulento, tentava alterar a sede com possível intuito de evasão fiscal. Na mesma esteira, diante das informações de fls. 297/299 a União apresenta razões para recusa na mudança de domicilio, bem como a anulação do CNPJ, ato que não constitui ilegalidade ou arbitrariedade.

- Nos termos da sentença: “Percebe-se, pois, a existência de ligação entre RAGI REFRIGERANTES LTDA e a impetrante, provavelmente integrantes do mesmo grupo econômico e a tentativa de fraude decorrente da mudança do domicílio fiscal da primeira de Diadema para Guaratinguetá, ambas no estado de SP. Recusa a mudança de domicílio, por consequência também se indeferiu a criação da filial no endereço onde situada RAGI, posto aparentemente decorrente de fraude, porquanto, de fato, a exploração da atividade econômica continuaria a ser exercida pelo mesmo grupo, havendo, na verdade, simulação. Tais fatos, dada a gravidade, não autorizam o deferimento da liminar, uma evidenciada a ocorrência da situação descrita no art. 27, II, da Instrução Normativa n. 1470, da Receita Federal do Brasil. Observado o devido processual legal, tanto que apresentado recurso hierárquico contra a decisão que indeferiu a criação de filial no endereço descrito nos autos".

- É de se concluir que o combate ao ato alegadamente coator envolve a apuração sobre a existência ou não de simulação, providência que demanda dilação probatória e não se compatibiliza com o rito desse procedimento especial. Em outras palavras, não há, nos autos, prova inequívoca que permita a concessão da segurança (ausência de direito líquido e certo).

- Incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no procedimento do mandado de segurança (artigo 25 da Lei 12.016/2009).

- Recurso não provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.